Tribunal: TJMT
Processo: 1014402-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014402-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE e MIRNA APARECIDA THOME MONTE
AGRAVADOS:- ISAAC OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO e JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO
Agravo de Instrumento n. 1014402-57.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, em Cumprimento de Sentença nos autos de Adjudicação Compulsória, acolheu o pedido de nulidade do processo declarando nulo todos os atos praticados a partir do falecimento do patrono Agenor Sales Fernandes, ou seja, desde 10/10/2013, determinando o retorno dos autos a fase de conhecimento, por consequência, determino o levantamento dos valores bloqueados em favor da parte executada.
Os agravantes alegam que, segundo os agravados, não tiveram ciência dos atos processuais devido ao falecimento de um dos seus advogados em 10-10-2013 (Agenor Sales Fernandes), e a outra (Alinny Moraes Sales Fernandes) teria sido aprovada em concurso público em 30-7-2013 e, desde então, estaria licenciada da OAB/MT. E mais, somente com o bloqueio judicial teriam tido ciência do falecimento do procurador Agenor.
Aduzem que o exercício profissional da advocacia é pautado em uma série de direitos e deveres, incluindo, notoriamente, o dever de informação, como o de comunicar ao juízo qualquer fato superveniente que possa interessar à marcha processual.
Argumentam que, com o falecimento de um advogado, a procuração outorgada ao outro permanece válido e eficaz até que informe expressamente a renúncia.
Afirma que nesse período a advogada Alinny recebeu todas as intimações, de modo que caberia a ela o cumprimento do art. 112 do CPC.
Acrescenta que a aprovação em concurso público não é causa de extinção do mandado, muito menos de aplicação do art. 221 do CPC.
Asseveram que, embora os agravados afirmem que tomaram conhecimento do fato devido aos bloqueios em suas contas bancárias, na verdade eles constituíram novo procurador em 3-7-2019 e a primeira constrição ocorreu em 12-8-2019.
Defendem a inexistência de nulidades e pedem, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que acolheu o pedido de nulidade do processo declarando nulo todos os atos praticados a partir do falecimento do patrono Agenor Sales Fernandes, ou seja, desde 10/10/2013, determinando o retorno dos autos a fase de conhecimento, por consequência, determino o levantamento dos valores bloqueados em favor da parte executada, proferido nos seguintes termos:
A sentença foi anulada porque um dos advogados faleceu em 10-10-2013, a outra foi aprovada em concurso público em 30-7-2013, e estaria licenciada pela OAB/MT e, desde então, os agravados estariam sem procurador nos autos.
Sem aprofundar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente aos agravantes, visto que o feito tramita há anos, e houve, inclusive, bloqueio on-line em conta bancária dos agravados, cujo levantamento dos valores foi liberado pelo juízo a quo.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto ao fato de a então advogada nos autos, não ter comunicado a renúncia devido a aprovação em concurso público.
De qualquer forma não haverá dano iminente aos agravados, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator